Tribunal: STF
Processo: HC 238572
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. TEMA 788. MODULAÇÃO DE EFEITOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.3.2024, por Álvaro Hugo Acosta Sanguinetti Júnior, advogado, em benefício de Felipe Hoefling Matoso, contra decisão pela qual, em 12.6.2023, o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 173.778/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de sete anos e sete meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, ambos por duas vezes (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990).



    3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa, reconhecendo, contudo, de ofício a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores, remanescendo a pena de seis anos e cinco meses de reclusão pelo delito de roubo duplamente majorado.



    4. Após o trânsito em julgado da condenação, em 20.10.2021, a defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. O indeferimento do pedido conduziu à impetração do Habeas Corpus 
n. 5051622-24.2022.8.2024.0000 no Tribunal de Justiça catarinense, tendo a ordem sido denegada, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Embora ainda não resolvida a questão em sede de repercussão geral (ARE 
n. 848.107/DF, Tema 788), o Supremo Tribunal Federal e esta Corte adotam o entendimento de que o termo a quo da prescrição da pretensão executória corresponde ao trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, antes do qual inexiste inércia do Estado para o exercício do direito de punir. PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E DENEGADO” (doc. 6). 



    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 173.778/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.6.2023, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “(...)



    Com efeito, acerca da matéria, "O Tribunal Pleno fixou a orientação de que [a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. Logo, enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória (AI nº 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21) (ARE 1301223 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04- 2022)" (AgRg no REsp n. 1.980.103/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). A propósito: (...) 



    No caso dos autos, ocorrendo o trânsito em julgado para ambas as partes em 20/10/2021 (fl. 107) e condenado o acusado, ora paciente, à pena de 6 ano e 5 meses de reclusão (fl. 106), verifica-se que o prazo prescricional é de 12 anos e, por se tratar de paciente com idade inferior a 21 anos na data dos fatos, esse prazo se altera para 6 anos, nos termos do que dispõe o art. 109, V, c.c art. 115 do Código Penal, não se encontrando prescrita a pretensão executória, uma vez não transcorrido o lapso prescricional de 7 meses até a presente data. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (doc. 7). 



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante insiste no reconhecimento da pretensão da pretensão executória, sustentando que a decisão recorrida cometeu “o disparate de ter como prazo prescricional a data do trânsito em julgado para ambas as partes, em 20/10/2021”. 



    Afirma que, “ao considerar apenas a data do trânsito em julgado para ambas as partes, não há prescrição da execução da pena no presente caso. No entanto, deve-se considerar que o Tema 788 não se aplica aos processos com trânsito em julgado para a acusação ocorrido até 11/11/2020 (data do julgamento das ADCs), uma vez que assim dispõe a decisão: ‘‘a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020.’’ Dessa forma, no presente caso, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 03/05/2016, ou seja, quatro anos antes do referido entendimento firmado pelo STF”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo exposto e da prova irrefutável da ilegalidade, requer seja CONHECIDO o presente HABEAS CORPUS e posteriormente CONCEDIDA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE ORDEM DE HABEAS CORPUS ou seja CONCEDIDA DE OFÍCIO, para que, em seu mérito, seja decretada a extinção da punibilidade pela prescrição executória em favor do Paciente FELIPE HOEFLING MATOSO, uma vez que presente a probabilidade de dano irreparável. 



    Por fim, requerem a intimação de todos os atos processuais, em especial da data de inclusão do HABEAS CORPUS em pauta de julgamento para sustentação oral, em nome de ÁLVARO HUGO ACOSTA SANGUINETTI JÚNIOR, com escritório no endereço constantes no rodapé deste pedido”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida no Recurso em Habeas Corpus n. 173.778/SC pelo Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao recurso. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    A presente impetração não pode, portanto, ser conhecida.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. 



    Essa excepcionalidade está presente na espécie.



    9. Mencionando precedentes deste Supremo Tribunal Federal, as instâncias antecedentes afastaram a alegada prescrição da pretensão executória, assentando que ela teria como marco inicial o trânsito em julgado para ambas partes. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, desde o julgamento do Agravo de Instrumento n. 794.971-AgR/RJ pelo Plenário, é no sentido de que a “prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”, pelo que, “enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória”. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação” (AI n. 794.971-AgR/RJ, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 28.6.2021).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.356.119-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INÍCIO DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.418.519-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente Tribunal Pleno. Pretendida absolvição sumária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.301.223-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.11.2021). 



    10. Na espécie, as instâncias antecedentes decidiram de acordo com as premissas estabelecidas no Agravo de Instrumento n. 794.971-AgR/RJ, acompanhando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal então firmada. 



    11. Em sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, o tema voltou a ser apreciado por este Supremo Tribunal, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.107-RG/DF (Tema 788), sendo fixada a seguinte tese: “O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54” (DJe 4.8.2023, com trânsito em julgado em 25.8.2023).



    O entendimento foi objeto de modulação de efeitos, nos seguintes termos:



    “Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)”.



    12. Na espécie, a data do trânsito em julgado para a acusação, segundo a defesa (certidão não juntada à impetração), seria 3.5.2016, portanto em momento anterior ao marco temporal determinado na modulação feita por este Supremo tribunal, o que, em princípio, não atenderia ao segundo parâmetro para a incidência do Tema 788 de repercussão geral(“ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)”).



    13. Considerando-se as circunstâncias do caso e a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal sobre a questão, impõe-se a concessão da ordem de ofício para o específico objetivo de determinar que o juízo da Segunda Vara Criminal de São José/SC examine eventual ocorrência da prescrição da pretensão executória, observados os parâmetros da modulação de efeitos realizada por este Supremo Tribunal em sede de repercussão geral (Tema 788).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar que o juízo da Segunda Vara Criminal de São José/SC examine eventual ocorrência da prescrição da pretensão executória, observados os parâmetros da modulação de efeitos realizada por este Supremo Tribunal em sede de repercussão geral (Tema 788).



    Oficie-se, com urgência, ao Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 173.778/SC no Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, à Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao juízo da Segunda Vara Criminal de São José/SC (Processo n. 0008969-12.2013.8.24.0064/SC), para ciência e adoção das providências necessárias ao cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora